Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-47.2016.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento do medicamento "Omalizumabe 150mg". Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Demonstração pela autora acerca da necessidade da utilização desse medicamento. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Remessa necessária improvida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000675-47.2016.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida RITA DE CÁSSIA GALLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-47.2016.8.26.0369 -Voto no 33.993.
2
REMESSA NECESSÁRIA 1000675-47.2016.8.26.0369.
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: RITA DE CÁSSIA GALLO.
VOTO 33.993.
EMENTA:
Remessa necessária. Pretensão tendente ao
fornecimento do medicamento “Omalizumabe
150mg”. Inteligência dos artigos 6o e 196
da Constituição da República. Demonstração
pela
autora
acerca
da
necessidade
da
utilização desse medicamento. Ausência de
recursos financeiros para esse custeio.
Obrigação
do
poder
público.
Direito
fundamental à saúde. Remessa necessária
improvida, portanto.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 266 a 269)
pela qual condenados o Município de Monte Aprazível
e a Fazenda do Estado de São Paulo ao fornecimento
do medicamento “Omalizumabe 150mg (duas ampolas)”,
mensalmente,
pelo
tempo
necessário,
conforme
prescrição médica e enquanto durar o tratamento à
autora Rita de Cássia Gallo.
Por sinal, porquanto sucumbentes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-47.2016.8.26.0369 -Voto no 33.993.
3
esses réus condenados, cada qual, ao pagamento de
metade de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em novecentos e
noventa e oito reais (R$ 998,00), nos termos do
artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo
Civil.
Determinou-se
remessa
necessária,
consoante o artigo 496 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
a
esta
remessa, correspondente à sobredita sentença pela
qual se determinou à Fazenda do Estado de São Paulo
e ao Município de Monte Aprazível fornecer o
supradito medicamento.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, é de registro que, em 25 de abril de 2018,
o colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante o
julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, assim
decidiu: “A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade
ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para
o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-47.2016.8.26.0369 -Voto no 33.993.
4
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.”
Outrossim, essa egrégia Corte Superior
modulou os efeitos dessa decisão, consignando que
“(...) os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir
da conclusão do presente julgamento.”
No caso sob foco, é presente ter sido a
ação originária distribuída em 26 de fevereiro de
2016, ou seja, anteriormente ao julgamento do
supradito recurso especial. Daí, em relação à
hipótese ora sob exame, não ser obrigatória a
observância dos sobreditos critérios e requisitos
adotados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, em relação ao mérito, ainda
que não observância não obrigatória, preenchidos os
critérios previstos no supracitado recurso especial
no caso sob foco.
Com efeito, é presente ter a autora
demonstrado necessitar esse medicamento de alto
custo em virtude de padecer “urticária crônica
espontânea” (folhas 10/13 e 15).
Por sinal, do respectivo receituário
médico constou a respeito de difícil controle da
doença mediante a utilização dos medicamentos habituais a justificar o fornecimento desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-47.2016.8.26.0369 -Voto no 33.993.
5
objetivado fármaco (folhas 10).
Houve, ainda, a realização de perícia
(folhas 238 a 242), segundo a qual “O benefício do
emprego do Omalizumabe, nestes casos, está no controle não
só das lesões de urticária como também, do angioedema.
Pericianda vem se beneficiando com emprego
do Omalizumabe, com regressão completa de seus sinais e
sintomas.”
Também
fora
comprovado
por
essa
requerente acerca de negativa de fornecimento do
medicamento “Omalizumabe 150 mg” por parte da
municipalidade (folhas 14).
Ademais, são insuficientes os recursos
financeiros dessa autora para o custeio do fármaco
(folhas 9).
Daí ser de rigor o fornecimento desse
remédio pelo Estado.
Deveras,
e
como
o
artigo
196
da
Constituição
da
República
consubstancia
norma
relativa a direito fundamental
saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia plena.
Aliás, e conquanto o poder público
esteja autorizado a estabelecer critérios razoáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-47.2016.8.26.0369 -Voto no 33.993.
6
para atendimento à saúde, não é possível a inobservância a direito fundamental individual
assegurado constitucionalmente.
A bem ver, ainda, não pesa eventual
existência de óbice orçamentário, pois a saúde
humana e a vida devem ter especial proteção do poder
público, mesmo porque interesse primário deste o bem
social.
Por
sinal,
dado
esse
direito
fundamental, de rigor assegurar-se observância ao
princípio da máxima efetividade da Constituição da
República.
Outrossim, como se sabe, a prescrição
feita por médico particular ou do serviço público se
presta a comprovar a necessidade do tratamento em
questão, não cabendo à Administração Pública, nem ao
Poder Judiciário, discuti-la, uma vez que estaria
adentrando
no
campo
médico.
Nesse
sentido,
precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O receituário médico, firmado seja por
médico particular, seja por médico público, é documento
hábil a comprovar a necessidade do medicamento. Adotar o
entendimento do Poder Público, que pretende discutir a
prescrição feita, seria adentrar ao campo próprio do médico
responsável pelo tratamento do paciente. A não ser quando
evidente o erro contido no relatório/receita, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-47.2016.8.26.0369 -Voto no 33.993.
7
quando teratológica a prescrição, descabe ao administrador,
bem como ao Judiciário, questionar se esse ou aquele
medicamento seria o mais adequado.”1
A
esse
respeito,
ainda,
são
de
registro, mutatis mutandis, acórdãos desta Câmara
assim ementados:
“Reexame Necessário
Ação de obrigação de
fazer

Saúde

Portadora
de
urticária
crônica

Medicamento

Presentes
os
requisitos
elencados
no
julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ Tema n.o 106 de Recurso
Repetitivo/STJ, a procedência era de rigor
Sentença
mantida Recurso desprovido.”2
“PROCESSUAL CIVIL
REEXAME NECESSÁRIO

Obrigatoriedade Leitura do art. 496, inciso I, do CPC.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
CHAMAMENTO AO PROCESSO

Inadmissibilidade Súmula no 29 do TJSP. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
NÃO
PADRONIZADO
PELO
SUS

Pessoa
hipossuficiente e portadora de urticária crônica espontânea
Medicamento prescrito por médico (Omalizumabe) Direito
fundamental ao fornecimento gratuito Dignidade da pessoa
humana e da preservação da saúde dos cidadãos em geral
(arts. 1o, III, e 6o, da CF Sentença mantida. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Defensoria Pública do mesmo ente estatal
Descabimento Súmula 421 do STJ Repercussão geral do RE
n°
1.140.005/RJ
sem
efeito
vinculante.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Excessivo montante arbitrado em desfavor da
1 Decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 1.114.613/MG, relator o ministro Mauro Campbell
Marques, julgamento 08 de maio de 2009.
2 Remessa necessária 1001114-89.2019.8.26.0066, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 16 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-47.2016.8.26.0369 -Voto no 33.993.
8
Fazenda Municipal
Inviabilidade
Fixação que deve
observar a razoabilidade e a proporcionalidade. DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
DAS
RÉS
E
NEGA-SE
PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.”3
Portanto, de rigor a manutenção da
respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos fundamentos.
À vista do exposto, nega-se provimento
a esta remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Apelação 1006119-48.2018.8.26.0577, relator o desembargador Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito
Público, julgamento em 19 de junho de 2020.